Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-59.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001466-59.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), Procurador do Município de Rondonópolis (EMBARGADO), Doaldo Automecanica Ltda (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL A COMPROVAR O DIREITO AFIRMADO NA INICIAL — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão em relação à alegação de existência de prova documental não analisada no julgamento do recurso, visto que a Câmara demonstrou, à exaustão, a inexistência do direito afirmado na inicial.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Doaldo Automecânica Ltda
. contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Município de Rondonópolis (Id. 134366662).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que o voto condutor não observou “
a documentação tombada no Id n° 24505708
”, na qual consta que o embargado “
detinha conhecimento de que a embargante exerce 2 (duas) atividades econômicas desde 1994, já que devidamente registrada no sistema tributário
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 139697183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO — EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007) — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O indeferimento do requerimento de expedição de alvará de funcionamento, em razão de vedação da exploração de atividade econômica no local do estabelecimento, prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Rondonópolis, não importa em violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Recurso provido. (Id. 134366662 – fls. 2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a embargante
não comprovou que, antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007, estava autorizada a exercer a atividade de
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, a apelada não teria comprovado que, antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007, estava autorizada a exercer a atividade de
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, visto que sequer apresentou os alvarás de funcionamento dos anos anteriores (2017, 2016, 2015 etc.), bem como a certidão de uso e ocupação do solo.

Por outro lado, o cadastro de localização e funcionamento datado de 16 de junho de 1994; o boletim de atividade econômica protocolado em 28 de novembro de 2007; o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido no dia 28 de novembro de 2007; o laudo de vistoria da Seção de Fiscalização Tributária datado de 30 de novembro de 2007; e o boletim de cadastro imobiliário expedido em 21 de março de 2019 (Id. 24505674, fls. 33/44), demonstram que,
no ano de 2007
, a apelada estava autorizada a exercer tão somente a atividade de
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
.

De fato, o pedido de inclusão da atividade de
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
teria sido protocolado somente em 25 de janeiro de 2016, conforme está no boletim de alteração de atividade econômica (Id. 24505674, fls. 48/50), com a nota de que o
campo parecer final
não indica se a pretensão foi deferida ou indeferida.

Ademais, verifica-se que os pedidos de expedição de certidão de uso do solo posteriores ao ano de 2007, processos administrativos n
os
2908/2015 e 2500/2016, restaram indeferidos, em razão do estabelecimento da apelada integrar o grupo 3 do Anexo III da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007. [...]. (Id. 134366662 – fls. 8/9). [conforme o original]

Quanto ao documento nominado
dados do contribuinte econômico
, datado de 23 de outubro de 2007, constata-se que nele é indicado que A. R. Teixeira, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 00.082.778/0001-97, com cadastro no Município de Rondonópolis desde o dia 17 de junho de 1994, teria como atividade econômica tão somente “
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
” (Id. 24505708).

Portanto, tal prova documental reafirma os fundamentos do acórdão embargado de que,
“
o cadastro de localização e funcionamento datado de 16 de junho de 1994; o boletim de atividade econômica protocolado em 28 de novembro de 2007; o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido no dia 28 de novembro de 2007; o laudo de vistoria da Seção de Fiscalização Tributária datado de 30 de novembro de 2007; e o boletim de cadastro imobiliário expedido em 21 de março de 2019 (Id. 24505674, fls. 33/44), demonstram que,
no ano de 2007
, a apelada estava autorizada a exercer tão somente a atividade de
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
” (Id. 134366662 – fls. 8).

Dessa forma, não há omissão a ser colmatada. De outro lado
, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023